Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA COM CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. TRANSMISSÃO IRREGULAR DE DIREITOS. EVIDENCIAÇÃO. CESSIONÁRIOS. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO NÉGÓCIO. EVICÇÃO. QUALIFICAÇÃO. RISCOS. AFASTAMENTO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. BOA FÉ DO PERMUTANTE. IRRELEVÂNCIA. RISCOS. ASSUNAÇÃO. DEVER LEGAL (CC, ART. 447). CONTRATO. RESCISÃO. EFEITO DA EVICÇÃO (CC, ART. 450). RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE/CEDENTE. PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO PREÇO VERTIDO PELOS CESSIONÁRIOS. FORMA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA PELOS CESSIONÁRIOS. IMPOSIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. CEDENTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVA DO AGREGADO AO IMÓVEL RECEBIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. APELO DOS EVICTOS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Concertado negócio traduzido em contrato de cessão de direitos que envolvera a permuta de imóveis, via do qual um dos sujeitos negociais outorga, em favor do parceiro negocial, cessão de direitos pertinentes a imóvel comercial que detinha, recebendo, em contrapartida, a cessão dos direitos detidos pela contraparte sobre imóvel residencial, ambos os sujeitos, inexistindo cláusula excludente de responsabilidade, respondem pelos riscos inerentes à evicção, obrigando-se a zelar pela consumação das cessões concertadas.
2. Restando um dos parceiros negociais privado do imóvel residencial cujos direitos lhe foram transmitidos em contrapartida à cessão dos direitos que detinha sobre imóvel comercial em razão de decisão judicial favorável a terceiro estranho ao vínculo negocial, opera-se a evicção, respondendo o cedente/permutante pelos efeitos que irradia, impactando, na conformidade do negócio, na sua rescisão como forma de serem as partes restituídas ao estado antecedente ao seu aperfeiçoamento, determinando que, face ao havido e consectário do dever legal de zelar pela higidez do contratado e consumação da transmissão dos direitos e posse da coisa, seja restituído ao alcançado pela evicção o imóvel que cedera (CC, arts. 447, 448 e 449).
3. A evicção (CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, configurando-se quando terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa, subtraindo do adquirente o exercício da posse da coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, art. 450).
4. Operada a evicção, porquanto a titular dos direitos inerentes ao imóvel negociado obtivera sua posse, nele sendo reintegrada por força de decisão judicial imutável, o permutante/cedente responde perante o cessionário pelo havido ante o aperfeiçoamento da evicção, irradiando o fenômeno o desfazimento do negócio que haviam entabulado com os efeitos inerentes a essa resolução, que compreendem a reposição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à formalização do negócio que restara inviabilizado, legitimando, como forma de repetição do vertido, a reintegração do evicto na posse do imóvel que cedera.
5. A evicção resulta na necessidade de restituição das partes contratantes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do negócio, compreendendo os efeitos que irradia o reembolso do vertido pelo evicto, que alcança o valor que vertera como satisfação do preço ajustado, e, outrossim, a composição do que deixara de auferir com a negociação, por traduzir essa verba dano patrimonial que também experimentara em decorrência da evicção, consoante regulado pelo artigo 450 do Código Civil.
6. Conquanto a rescisão do contrato de cessão de direitos com permuta de imóveis proveniente da evicção redunde na imperiosa necessidade de o cedente/permutante ser indenizado pelas benfeitorias agregadas ao imóvel comercial que recebera em permuta enquanto estivera na sua posse, de forma a ser resguardada a restituição das partes ao estado anterior à contratação, inviável que lhe seja assegurada qualquer contrapartida se não alinhara nem evidenciara a subsistência das acessões que teria agregado ao bem enquanto o detivera, deixando o direito que invocara desguarnecido de lastro subjacente (CPC, art. 373, I).
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucubenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.